Tribunal: TJSP
Processo: 0003254-38.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar de reconhecimento de nulidade pela ausência de defesa técnica constituída. Rejeitada. Pleito de reconhecimento da prescrição. Inocorrência. Falta grave caracterizada. Manutenção da fração de 1/3 quanto à perda de dias remidos. Preliminares afastadas. Recurso não provido.